Tribunal: TJSP
Processo: 1018722-75.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de extinção da execução, com fundamento no inciso IV, do art. 485, do CPC/15. Insurgência recursal de ambas as partes. A embargante pede a condenação da exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência. Já, a exequente, o afastamento da extinção da execução, com o seu regular prosseguimento.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de extinção da execução, com fundamento no inciso IV, do art. 485, do CPC/15. Insurgência recursal de ambas as partes. A embargante pede a condenação da exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência. Já, a exequente, o afastamento da extinção da execução, com o seu regular prosseguimento.
2. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/15, art. 485, IV). Parte exequente que deixou de cumprir o comando judicial para recolhimento de custas processuais, embora validamente intimado. Embora desnecessária na hipótese do inc. IV, do art. 485, do CPC/15, uma das intimações prévias do exequente ocorreu pessoalmente. Inércia injustificada do executado que implica a manutenção da sentença.
3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Verba devida em razão da extinção da execução. Fixação nos embargos à execução e na execução de forma relativamente autônoma e cumulativa, atentando-se ao limite legal (CPC/15, art. 85). Entendimento do C. STJ. Arbitramento da verba honorária devida ao patrono da parte executada em 10% sobre o valor da execução.
4. RECURSO DA EXEQUENTE DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA PROVIDO.